Tribunal: STF
Processo: HC 258397
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 915.599/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. VOTO PROFERIDO APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL. MATÉRIA NÃO DEBATIVA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSA NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Na hipótese, das informações prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que a sessão de julgamento dos embargos infringentes e de nulidade foi encerrada às 15h07min e o ato apenas se encerrou com a inserção de todos os votos, tendo o voto do Des. Octavio sido inserido em 6/10/2020, às 12h05min, consoante documento extraído do sistema Themis do TJMG, e não no dia seguinte, como entende a defesa.



    2. Quanto à alegação de que houve irregularidade na intimação do julgamento virtual, ao argumento de que não constou da publicação a indicação da data em que se daria a sessão, tampouco a inscrição dos advogados, convém registrar que tal questão não foi discutida pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (HC n. 732.319/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).



    3. Após o julgamento dos embargos infringentes, houve ainda a interposição de recurso especial em 3/11/2020, ocasião em que tampouco foi levantada a pretensa nulidade, querendo agora a defesa, passados 4 anos da análise dos embargos infringentes, em sede de habeas corpus, a nulidade do julgamento.



    4. “Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021 e AgRg no HC n. 913.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024).



    5. Demais disso, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que, consoante visto, não se verifica no presente caso, pois, a defesa sequer levantou qualquer alegação da pretensa nulidade no momento oportuno.



    6. Com relação à alegada ausência de prestação jurisdicional, sem razão a defesa, tendo em vista que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo sido discutida a tese da configuração ou não do dolo eventual, tanto assim que houve necessidade de apresentação de embargos infringentes, tendo prevalecido entendimento de que o acusado teria agido com o referido dolo.



    7. Cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição da República, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum. Porém, não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.



    8. No que diz respeito ao pedido de desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, da análise dos autos, observe-se que o presente habeas corpus, distribuído em 21/5/2024, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 881972, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/4/2024, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Embargos infringentes e de Nulidade n. 1.0261.14.010456-1/002), o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    9. Prejudicada a análise da tutela provisória, na qual se requer a suspensão da sessão plenária do júri marcada para 30/9/2024.



    10. Agravo regimental desprovido (doc. 4, pp. 303-304).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro: 



    Por mais que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça insinue que tal prova deveria ser produzida pela defesa, conforme documentos em anexo, observa-se que o cômputo do voto extemporâneo está devidamente demonstrado (através da própria certidão de julgamento e horário de inserção dos votos), de modo que, por sua vez, a afirmativa genérica por parte do eg. TJMG para ver afastada a ilegalidade aqui combatida, não se fez acompanhada dos documentos comprobatórios, mesmo em hipótese na qual o tribunal de origem foi instado a fazê-lo.



    Assim, merece prevalecer o resultado proveniente do computo dos quatro votos que foram regularmente lançados no dia 06/10/2020, a saber, dois pelo provimento dos EMBARGOS INFRINGENTES e dois pela rejeição do recurso.



    E, via de consequência, há que se considerar o empate em favor ao Réu, ora Paciente, de modo a concluir que os EMBARGOS INFRINGENTES foram PROVIDOS, aplicando-se, à espécie a regra disposta no art. 110, § 6º, do RITJMG, que dispõe, de maneira clara e precisa, que: “Em julgamento criminal, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao acusado.” (doc. 1, p. 21). 



    Em seguida, ressalta:



    De mais a mais, de uma simples leitura do teor da decisão de pronúncia, bem assim dos acórdãos que a confirmaram -- isto é, através de mera análise da fundamentação apresentada, o que independe do reexame de qualquer prova -- se verifica que o Tribunal a quo se absteve de enfrentar a questão jurídica defendida pelo Paciente, incorrendo, pois, em ilegalidade possível de correção via habeas corpus, conforme já decidido por esse e. STF.



    Com efeito, conquanto cediço que na fase da pronúncia deva o juiz presidente do juízo do Tribunal do Júri proferir seu decisum de maneira sóbria e comedida, lhe é defeso, a pretexto de não influenciar na convicção dos jurados, prolatar decisão genérica, que não analise os argumentos suscitados pela defesa do acusado, de modo a proferir decisão que poderia ser aplicada a qualquer caso análogo.



    [...]



    Então, em virtude da ausência de indicação de concreta fundamentação relacionada ao caso em análise, não poderia a instância primeira se abster de enfrentar os argumentos explorados pela defesa do Paciente e decidir por pronunciá-lo apenas e tão-somente com base na alegação de que existiriam suspeitas de “hálito etílico” e “excesso de velocidade”, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.



    Da mesma forma, não poderia o eg. TJMG, ao julgar Recurso em Sentido Estrito, no qual o Paciente questionava exatamente o não enfrentamento das suas teses pelo juízo de origem, também esquivar-se da concreta análise daquele tema.



    [...]



    Assim, à vista de todas as razões expostas, se constata de maneira inquestionável a ocorrência da nulidade decorrente da ausência de fundamentação da decisão de pronúncia (e dos acórdãos que a confirmaram) quanto a outros elementos concretos que poderiam indicar a presença de indícios de dolo eventual, os quais não emergem apenas de simples suposições de ingestão de bebida alcoólica e excesso de velocidade (doc. 1, pp. 22, 26 e 35). 



    Ao final, requer:



    a) A concessão da liminar do presente mandamus, a fim de sobrestar a tramitação da Ação Penal nº 0104561-46.2014.8.13.0261, até o julgamento final do presente writ;



    b) Seja instado o Ministério Público Federal para apresentação de parecer;



    c) Seja concedida ordem de HABEAS CORPUS em favor do Paciente GABRIEL LOPES DORNELA, para:



    c.1) Declarar a nulidade do acórdão do TJMG que julgou os Embargos Infringentes, subtraindo-se do resultado da deliberação colegiada o voto proferido pelo exmo. Desembargador OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI, já que somente foi lançado no sistema após o encerramento do julgamento virtual, de modo que seja, via de consequência, proclamado o EMPATE na votação ocorrida validamente, com a prevalência da posição mais favorável ao então Embargante;



    c.2) Reconhecer que o TJMG, tanto na origem quanto no julgamento dos recursos, incorreu em nulidade ao não fundamentar concretamente a decisão de pronúncia, o que acabou por cercear a defesa do acusado (em razão de negativa de prestação jurisdicional, ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa), bem assim violar a jurisprudência, que consagra a imprescindibilidade de concreta motivação para que se admita uma acusação por suposta ocorrência de dolo eventual em acidente de trânsito.



    c.3) Desclassificar os delitos imputados ao Paciente para os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, já que as decisões anteriormente proferidas não indicam a presença de dolo eventual em sua conduta, inclusive porque o acidente no qual se viu envolvido quase tirou a sua vida.



    Oportunamente, desde já, os impetrantes requerem sejam intimados quando da inclusão do presente writ em mesa para julgamento, tendo em vista possuir total interesse de realizar sustentação oral (doc. 1, pp. 37-38).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu as questões suscitadas neste habeas corpus da seguinte forma:



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Em breve síntese, o agravante foi pronunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121 c/c art. 18, inciso I, segunda parte, por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 70 e art. 121 c/c art. 18, inciso I, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, por 10 (dez) vezes, também na forma do art. 70, todos do Código Penal (e-STJ, fls. 65-88).



    A defesa apresentou recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça lhe dado parcial provimento, por maioria (e-STJ, fls. 192-227). Interposto embargos infringentes e de nulidade, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 258-265). O recurso especial defensivo foi inadmitido, tendo esta Corte Superior não conhecido o respectivo AREsp.



    Consoante anteriormente explicitado, a defesa alega nulidade do julgamento dos embargos infringentes, ao argumento de que a sessão ocorreu em 6/10/2020 e o voto do Des. Octávio não poderia ter sido computado, eis que proferido somente em 7/10/2020. Entende que, desconsiderado tal voto, deve ser proclamado o empate na votação, prevalecendo-se, assim, a posição mais favorável ao acusado.



    A meu sentir, razão não assiste à defesa.



    Ora, convém registrar que a inserção de votos no âmbito do julgamento virtual não deve ser confundida com a assinatura dos documentos referentes à sessão de julgamento. Ademais, todo procedimento realizado nesse trâmite fica registrado no sistema.



    Do acórdão proferido nos referidos embargos infringentes, o voto do Desembargador Octávio Augusto de Nigris Boccalini encontra-se assim expresso:



    “Com a devida vênia, divirjo do em. Desembargador Relator, para rejeitar os Embargos Infringentes, acompanhando a divergência inaugurada pelo em. Desembargador Fortuna Grion, como Primeiro Vogal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n° 1.0261.010456-1/001” (e-STJ, fl. 263).



    Das informações prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que a referida sessão de julgamento foi encerrada às 15h07min (e-STJ, fl. 459) e o ato apenas se encerrou com a inserção de todos os votos, tendo o voto do Des. Octavio sido inserido em 6/10/2020, às 12h05min, consoante documento extraído do sistema Themis do TJMG (e-STJ, fl. 452), e não no dia seguinte, como entende a defesa.



    Nesse sentido, confiram-se as informações prestadas pelo Tribunal de origem, que esclarecem o rito de votação no ambiente virtual daquela Corte estadual, verbis:



    “... o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade nº 1.0261.14.010456-1/002, interposto em favor do ora paciente, foi incluído na pauta de julgamento virtual da 3ª Câmara Criminal do dia 06/10/2020. Esclareço, ainda, que os votos dos respectivos pares foram inseridos no sistema THEMIS deste Tribunal no dia 06/10/2020, e o meu voto, particularmente, foi inserido no dia 06/10/2020, às 12h05min, conforme documento extraído do sistema THEMIS, em anexo.



    Anexo, também, ao presente a Ata do Julgamento assinada pelo Presidente da 3ª Câmara Criminal, onde consta a hora do encerramento da sessão do dia 06/10/2020, sem a qual não poderia ser encerrada e assinada sem a inserção de todos os votos e seus acórdãos compostos pelos respectivos pares.



    Informo, finalmente, que os acórdãos só são assinados após o encerramento da sessão, não havendo possibilidade de alteração dos votos nesta fase do julgamento, na qual se viesse a acontecer, constaria no registro no sistema THEMIS” (e-STJ, fl. 451).



    [...]



    O recorrente pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de ausência de indicação de elementos caracterizadores de dolo eventual. Entende que a pronúncia e os acórdãos que a confirmaram não enfrentaram os argumentos defensivos, tendo ocorrido a negativa de prestação jurisdicional. Requer, pois, a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    Quanto à alegação de ausência de prestação jurisdicional, sem razão a defesa, tendo em vista que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo sido discutida a tese da configuração ou não do dolo eventual, tanto assim que houve necessidade de apresentação de embargos infringentes, tendo prevalecido entendimento de que o acusado teria agido com o referido dolo.



    Com efeito, cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição da República, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum.



    Ora, “as decisões das instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação ao art. 93, inc. IX, da Carta Política” AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.).



    Porém, não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.



    De outro lado, no que diz respeito ao pedido de desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, da análise dos autos, note-se que o presente habeas corpus, distribuído em 21/5/2024, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 881972, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/4/2024, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Embargos infringentes e de Nulidade n. 1.0261.14.010456-1/002), o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    [...]



    O agravante insiste que não se trata de reiteração de pedido, ao argumento de que não houve mérito julgado pelo colegiado no HC 881972 e que a causa de pedir é diversa.



    Com efeito, não houve julgamento pelo Colegiado no writ anterior, uma vez que a própria defesa desistiu do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da Ministra Presidente à época, assim fundamentada:



    “O writ não merece prosseguir, pois 'o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória' (AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).”



    De outro lado, conferindo-se os referidos feitos, tem-se que no HC 881972 o pleito era de "desclassificar as condutas imputadas ao paciente para aquelas descritas nos artigos 302, caput e 303, caput, do Código de Trânsito brasileiro, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal brasileiro, afastando-se, por conseguinte, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da causa". No writ ora em análise, o pedido resume-se em "desclassificar os delitos imputados ao Paciente para os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, já que as decisões anteriormente proferidas não indicam a presença de dolo eventual em sua conduta, inclusive porque o acidente no qual se viu envolvido quase tirou a sua vida", tendo, pois, como fundamento do pedido em ambos, a ausência de dolo eventual.



    Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Prejudicada, assim, a análise do pedido de tutela provisória, no qual se requer a suspensão da sessão plenária do júri marcada para 30/9/2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 308-312 — grifei).



    Quanto à primeira questão suscitada neste habeas corpus — inserção tardia de voto durante o julgamento dos embargos infringentes opostos no Tribunal de origem —, o Superior Tribunal de Justiça assentou, com base nas informações constantes daqueles autos, que “a referida sessão de julgamento foi encerrada às 15h07min (e-STJ, fl. 459) e o ato apenas se encerrou com a inserção de todos os votos, tendo o voto do Des. Octavio sido inserido em 6/10/2020, às 12h05min, consoante documento extraído do sistema Themis do TJMG (e-STJ, fl. 452), e não no dia seguinte, como entende a defesa”.



    Assim, para desconstituir as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias em sentido oposto, seria necessário proceder a dilação probatória, o que é inviável na via do habeas corpus. No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em situações semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    4. Para acolher a pretensão defensiva quanto à alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados e à existência de efetivo prejuízo, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 255.665 AgR/, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/6/2025 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR INDEFERIDA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TENTATIVA. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.279 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/1/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. BUSCA E APREENSÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, no caso dos autos, não há se falar em flagrante hipótese de constrangimento ilegal, tampouco em decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF. 2. É consolidado nesta Suprema Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 3. Agravo regimental desprovido (HC 254.391 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2025 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Extravio de prova. O extravio de prova não tem como consequência imediata a nulidade do processo, mas a impossibilidade de sua utilização pelas partes. 3. Somente seria possível acolher o pedido do agravante por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (HC 240.019 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido (HC 228.241 AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31/8/2023).



    Ainda no ponto, o STJ consignou que, “após o julgamento dos embargos infringentes, houve ainda a interposição de recurso especial em 3/11/2020, ocasião em que tampouco foi levantada a pretensa nulidade, querendo agora a defesa, passados 4 anos da análise dos embargos infringentes, em sede de habeas corpus, a nulidade do julgamento”.



    Com efeito, o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 251.036 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025; HC 227.991 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/6/2023; HC 206.780 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/11/2021; HC 194.945 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/5/2021; e HC 195.109 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021.



    No que se refere aos pedidos de absolvição ou desclassificação dos fatos imputados na denúncia, por ausência de dolo do acusado, entendo que as alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal.



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    V – Agravo regimental improvido (HC 232.493 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 202.478 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mandes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator